Tribunal: TJDFT
Processo: 0731010-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUANTO AO VALOR NOMINAL – CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado, objeto do Recurso Inominado da parte autora é unicamente quanto ao marco inicial da incidência da correção monetária.
2. A inicial traz o documento objeto do ID 23357631 - Pág. 1, onde a Administração reconhece a existência dívida não paga no valor histórico de R$ 647,45, referente a diferenças salarias apuradas nos meses de fevereiro e março de 2004. Juntamente com a inicial foi apresentada planilha atualizada do débito, datada de 25.06.2020, com a indicação de que o valor atualizado seria de R$ 1.441,66 (ID 23357624 - Pág. 1/2).
3. A defesa reconhece como devido o valor histórico apresentado pela parte autora, ou seja, R$ 647,45, que atualizado até 01.06.2020, alcançaria a importância de R$ 1.445,99 (IIDD 23357640 e 23357641). De outro giro, a sentença julgou procedente o pedido e fixou como marco inicial da correção monetária o dia 08.07.2019.
4. Com razão a parte autora. Em todas as manifestações as partes tratam do valor histórico de R$ 647,45, de modo que a correção monetária dever ter por marco inicial o primeiro dia útil seguinte a cada uma das parcelas da dívida apuradas mês a mês no ano de 2004. A Administração atualizou os valores em 01.06.2020 e encontrou a importância de R$ 1.445,99, valor muito próximo ao afirmado pela parte autora (R$ 1.441,66).
5. Senso incontroverso o valor de R$ 1.441,66 até o dia 25.06.2020, deve este prevalecer.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e fixar o valor do débito em R$ 1.441,66, o qual será acrescido de correção monetária a partir do dia 26.06.2020. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.